Tribunal: TJMT
Processo: 1016815-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016815-77.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. LEIDINEIA KATIA BOSI
PACIENTE(S): CLEITON SOUZA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CLEITON SOUZA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Cód. 614176), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, I e IV, do CP – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui endereço certo e ocupação lícita; 3) a superlotação carcerária e a pandemia de COVID-19 autorizam/recomendam a soltura do paciente; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente com aplicação de medidas cautelares ou prisão domiciliar (ID 53794468), juntados documentos (ID’s 53794485/ 53794472).
Relatos.
Em 13.11.2019, o Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente, a requerimento da autoridade policial, nos seguintes termos:
“Pois bem, analisando detidamente os fatos e os elementos trazidos a este Juízo, verifica-se a necessidade da segregação temporária dos investigados para melhor deslinde nas investigações. E para tanto, a Lei n°. 7.960/89 permite, como é assim expressa:
“Art. 1° Caberá prisão temporária:
I- Quanto imprescindível para as investigações do inquérito policial;
III- Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:
a)- homicídio doloso;”
Conforme já demonstrado, os elementos colhidos até o momento na investigação apontam para os representados e a necessidade da decretação da cautelar pleiteada, como bem exarado pelo douto Promotor de Justiça.
Feitas estas considerações, pelas razões acima expostas, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA da pessoa de CLEITON SOUZA SILVA, (brasileiro, nascido aos 26/06/1987, natural de Cuiabá/MT, filho de Luiza Paulina Souza e Atiles Leonio da Silva, RG n° 1568559-4 – SSP/MT, CPF n° 014.262.261-36), pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de direito, Sistema Primus).
Em 2.6.2020, converteu a prisão temporária em preventiva, in verbis:
“Consta nesta ação penal representação da autoridade policial pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva, fundamentada na periculosidade do denunciado no meio social, diante da sua reiterada prática delitiva, bem como do temor causado aos moradores da região.
Pois bem. Conforme consta no respectivo inquérito policial, há diversos relatos apontando a autoria do crime para o denunciado, já que o crime foi praticado em plena luz do dia, em via pública, diante de testemunhas oculares.
Conforme relatado na denúncia, o denunciado supostamente atacou a vítima com um pedaço de madeira, quando esta saía da casa daquele, após cobrá-lo o valor de R$ 20,00 (vinte reais).
Consta ainda nos autos que o denunciado tem fama de “perigoso” no bairro onde mora, que se vangloria dos homicídios já praticados, e que incorre no tráfico de drogas naquela região.
Diante desses elementos, tem-se que o preenchimento dos requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, pois além da materialidade através do laudo de necrópsia e indícios de autoria constatados através de diversos depoimentos, o risco à garantia da ordem pública é evidente e iminente, de modo que medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficazes.
Por estas razões, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA DE CLEITON SOUZA LIMA EM PRISÃO PREVENTIVA, devendo expedir o competente mandado de prisão em estrita observância dos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-o para imediato cumprimento.” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de direito, Sistema Primus).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [atingiu a vítima com golpes de madeira na cabeça, pelas costas, em via pública e diante de diversas testemunhas, por dívida de R$ 20,00 (vinte reais), decorrente da venda de um aparelho DVD].
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a motivação e forma de execução do homicídio - pauladas na cabeça da vítima em via pública por cobrança de dívida - demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.10.2019; HC 520805/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019).
Assim sendo, impõe-se preservar o ato constritivo.
Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
No tocante à pandemia de COVID-19, o paciente não se encontra no grupo de risco e inexistem informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontra, para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
Por sua vez, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas, em análise perfunctória, ao considerar que o paciente registra ação penal por homicídio tentado (Código 303690/Cuiabá), praticado em 2011, o qual permaneceu suspenso por aproximadamente 4 (quatro) anos [até o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos da ação penal cód. 614176], diante da fuga do paciente, a recomendar a manutenção da custódia para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (STJ, AgRg no HC 126.874 / SP – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 12.8.2020.)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO